Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723386-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO FLEURY, ANDREA SABOIA FONSECA AGRAVADO: MARIO CESAR DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE ANDRADE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO FLEURY e ANDRÉA SABÓIA DE ARRUDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIO CÉSAR DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE ANDRADE SOUZA, processo n. 0218458-29.2011.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base nos seguintes fundamentos (ID 198209570 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual os executados alegam ilegitimidade passiva, pois não figuraram como réus no presente processo (ID no 196496976). Manifestação dos exequentes ao ID no 196638043. Decido. No caso, os processos 2011.01.1.233582-0, 2012.01.1.000256-9 e 2011.01.1.237411-5 foram julgados conjuntamente. Em que pese os executados não constarem no polo passivo dos processos 2011.01.1.237411-5 e 2012.01.1.000256-9, a condenação em honorários sucumbenciais previu condenação solidária e transitou em julgado dessa forma. Sendo assim não cabe mais alteração. In verbis: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos processos 2011.01.1.233582-0 e 2012.01.1.000256-9 para, confirmando a decisão antecipatória proferida no primeiro, declarar inválida a ata da AGO de 5/12/2011 registrada sob o no 831022 junto ao 1o Oficio de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, reconhecendo que o documento que exprime os acontecimentos da AGO foi a ata registrada sob o no 829749. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do processo 2011.01.1.237411-5. Condeno os réus JULIANO, ANDREA e DELIOMAR a arcar com as custas dos processos em que figuraram como parte e com os honorários advocatícios sucumbenciais, solidariamente, estes fixados de forma unitária para os três processos em R$ 9.000,00, na forma do art. 20, § 4o, do CPC”. Dito isso, como o referido título não pode mais ser alterado e a condenação dos réus foi solidária, o credor tem direito à dívida toda e pode exigi-la de qualquer dos devedores solidários, consoante inteligência do art. 264 e 275 do Código Civil. Dito de outro modo, os devedores são responsáveis pela integralidade da dívida, sem prejuízo de eventual regresso em face do codevedor. Diante disso, REJEITO a impugnação apresentada pelos devedores. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito.” Inconformados, os devedores/executados recorrem. Em suas razões recursais (ID 60041701), os agravantes informam que na origem tiveram três processos julgados em conjunto, mas que o cumprimento de sentença foi iniciado no único processo que não figuraram como parte. Entendem que “o Cumprimento de Sentença deveria, salvo melhor juízo, ser direcionado no processo 2011.01.1.233582-0 (0217409-50.2011.8.07.0001) no qual todos participaram”. Sustentam que não negam a existência da solidariedade, mas que deve-se observar as regras procedimentais a fim de que o cumprimento de sentença seja realizado no processo em que todas as partes figuraram. Defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo até julgamento do recurso, haja vista que há determinação de penhora de valores pelo sistema SisbaJud e, inclusive efetuaram o depósito do valor para obter a suspensão do processo. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso a fim de que o cumprimento de sentença seja realizado no processo que todos figuraram como partes. Preparo recolhido ao ID 60041703. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada com o fim de que o cumprimento de sentença seja realizado no processo em que todos figuraram como partes. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito, visto que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação sob o fundamento de que há solidariedade entre as partes. E, de fato, infere-se que, tratam-se de três processos que foram julgados conjuntamente e constituem o mesmo título executivo judicial em todos eles, bem como houve condenação solidária entre as partes, sem distinção específica em relação a cada processo. Vejamos o dispositivo da sentença (ID 191924424 do processo de origem): “65. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos processos 2011.01.1.233582-O e 2012.01.1.000256-9 para, confirmando a decisão antecipatória proferida no primeiro, declarar inválida a ata da AGO de 5/12/2011 registrada sob o n' 831022 junto ao 10 Oficio de Registro de Títulos e Documaentos de Brasilia, reconhecendo que o documento que exprime os acontecimentos da AGO foi a ata registrada sob o n' 829749. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do processo 2011.01.1.237411-5. 66. Condeno os réus JULIANO, ANDREA e DELIOMAR a arcar com as custas dos processos em que figuraram como parte e também com os honorários advocaticios sucumbenciais, solidariamente, estes fixados de forma unitária para os três processos em R$ 9.000,00, na forma do art. 20, § 40, do CPC.” grifei Dessa forma, conclui-se que a solidariedade permite o cumprimento de sentença em qualquer dos três processos e em relação a qualquer dos devedores. Ademais, na hipótese, em tese, não se vislumbra prejuízo por ter sido manejado o cumprimento em um ou em outro processo. Por fim, cumpre salientar que não há receio da demora do julgamento do mérito do presente recurso, posto que o rito é bastante célere, assim como tem sido a pauta desta eg. 6a Turma. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator